Tribunal: TJSP
Processo: 2110264-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA NATURAL - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu a gratuidade da justiça a pessoa natural – Descabimento – Hipótese em que não ficou demonstrada a impossibilidade do recorrente de arcar com o custeio dos gastos do processo, sem prejuízo do sustento – RECURSO DESPROVIDO.